Tribunal: TJBA
Processo: 8068896-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068896-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: GENISIO MACEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
WELLYTON DE SENA FERREIRA

EMENTA

Agravo de Instrumento.
Decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e manteve a competência na Justiça Estadual em ação sobre desfalques e falta de correção em conta do PASEP. A questão consiste em definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas do PASEP e se a competência para julgar o caso é da Justiça Estadual ou Federal. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1150, decidiu que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva para responder por falhas no serviço, saques indevidos e falta de aplicação de rendimentos nas contas do PASEP. A competência é da Justiça Estadual porque o Banco do Brasil é sociedade de economia mista e a discussão foca na gestão operacional da conta, sem questionar normas federais ou índices oficiais que exigiriam a presença da União (Súmula 42 do STJ). Agravo Improvido.